Tribunal: TJDFT
Processo: 0732567-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Direito processual civil e direito do consumidor. Apelação. Preliminar de arguição de assédio processual em contrarrazões. afastada. arguida em contrarrazões, rejeitada. Contratação de cartão de crédito (rmc). Reserva de margem consignável. Dever de informação. Regularidade do contrato. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação declaratória de nulidade contratual e de indenização, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da validade da contratação do cartão de crédito consignado (RMC) e da responsabilidade do banco réu em informar claramente o consumidor sobre a natureza do contrato, bem como a legitimidade dos descontos realizados.
III. Razões de decidir
3. A preliminar de assédio processual, suscitada em contrarrazões, é afastada por ausência de elementos que demonstrem abuso do direito de ação ou intenção deliberada de importunar a parte adversa, conforme precedentes do TJDFT. Preliminar rejeitada.
4. Foi comprovado que a autora firmou o contrato de cartão de crédito consignado de forma válida e com ciência das cláusulas contratuais, incluindo a autorização para desconto em folha.
5. O contrato apresentava todas as informações claras e adequadas, conforme exigido pelo Código de Defesa do Consumidor, não havendo evidência de vício de consentimento.
6. A relação jurídica estabelecida é regular e não configura dano moral ou direito à repetição de indébito, uma vez que os descontos realizados estão em conformidade com o acordado.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida, preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada e, no mérito, desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC art. 6o; CC art. 927; CPC/2015 art. 373.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 29.2.2024; TJDFT, APC, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 25.5.2022.